Tribunal: TJMT
Processo: 1006642-57.2019.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006642-57.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KELEM TATIANA ALIEVI - CPF: 804.823.841-15 (RECORRENTE), ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - CPF: 040.909.361-01 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006642-57.2019.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Latam Airlines Group S/A

Recorrida(s):

Kelen Taiana Aievi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de dezembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA. ATRASO DO VOO. ALEGAÇÃO DE INTENSO TRAFÉGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. MALA DANIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Autora informa que contratou os serviços de transporte aéreo fornecido pela ré, com saída de em Cuiabá/MT as 09h55min no dia 22 de novembro de 2019, com conexão em Guarulhos /SP e chegada em Salvador às 14h:15 min. Entretanto, relata que a chegada ao destino final ocorreu às 23h00min, cerca nove horas em relação ao inicialmente programado. Além deste fato, as bagagens da Autora foram extraviadas, sendo devolvidas dia 23/11/2019 após às 22horas, tendo que adquirir vestimentas e itens de higiene pessoal que não estavam previstos.

3. A manutenção não programada de aeronave, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

4. Se o atraso no embarque fez com que a passageira chegasse ao seu destino final após aproximadamente nove horas do voo previamente contratado, bem como ao desembarcar foi constatado que a mala havia sido extraviada, ainda que temporariamente, entendo que tais fatos, configuram falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano material e moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela consumidora.

5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Dano material devidamente comprovado, razão pela qual não merece reparos.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para A)

condenar
a ré ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), ao autor, a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento. B)
Condenar a ré no ressarcimento de danos materiais no valor R$ 2.447.18 (dois mil quatrocentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos), com incidência de juros de mora de 1% ao mês na forma simples, data do evento danoso (extravio da bagagem). e correção monetária pelo INPC.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021